Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750311-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUSA EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DECISÃO NÃO PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ele interposto. O embargante alega que houve omissão sobre questão que o juiz deve se manifestar de ofício (litisconsórcio passivo necessário), bem como sobre a não taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Sem razão o embargante. Não vislumbro as omissões apontadas. Quanto à alegada existência de matéria de ordem pública, o não cabimento do agravo de instrumento impede o seu exame pelo Tribunal. Já em relação ao rol do art. 1.015, constou da decisão embargada que não se vislumbrou risco de dano iminente ao agravante que justificasse a mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator